Tribunal: TJDFT
Processo: 0750158-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAEB-2023. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos de ação de conhecimento, indeferitória de pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 1.1. Requer a agravante se abstenha o agravado de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP à Fundação Cesgranrio em decorrência da execução do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos até o julgamento final da Ação de Procedimento Comum Cível no 0712096-77.2023.8.07.0018.

2. A controvérsia reside em analisar se o Distrito Federal é competente para cobrar e recolher o ISSQN, considerando o fato de os serviços serem parcialmente prestados no DF, enquanto o estabelecimento da empresa prestadora dos serviços (agravante/autora) é no Rio de Janeiro/RJ. 2.1. A competência tributária no caso do ISSQN é regulamentada pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu art. 3o e 4 o, dispõe: “Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV (...)”. 2.2. Diante disso, observa-se que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISSQN o ente do local do estabelecimento do prestador, no caso, no município do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, a natureza do serviço prestado não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra insculpida no art. 3o da LC 116/2003. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.060.210/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a competência para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é do local da sede do prestador do serviço. (...)” (20140111479623, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 10/07/2017).

3. Não há elementos nos autos a demonstrar que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora. Logo, a regra do domicílio do prestador continua válida, a saber, município do Rio de Janeiro/RJ. 3.1. Noutras palavras: (...) 3. O ISS relativo aos serviços de assessoria e consultoria prestados pela autora deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o Município de Nova Lima/MG, evitando-se que ocorra a bitributação da respectiva empresa. (...)” (07005538720178070018, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 31/05/2019).

4. No concernente ao Mandado de Segurança, impetrado anteriormente à ação de conhecimento, insta salientar que foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial por tratar-se de matéria que não comporta solução pela via mandamental. Referida sentença transitou em julgado em novembro de 2023 e, portanto, não tem o condão de obstar a presente demanda. 4.1. Logo, merece reforma a decisão agravada quanto à matéria relativa à competência tributária para o recolhimento do ISSQN, sendo devida a pretensão de suspensão da exigibilidade do débito.

5. Agravo de instrumento provido.